Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715402-41.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CHARLES RAMOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 303, §1o C/C ARTIGO 302, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem habilitação para dirigir. 2. As versões trazidas pela vítima e pela testemunha policial, além da versão do próprio réu em sua primeira apresentação na Delegacia de Polícia, são coerentes e harmoniosas entre si, trazendo relatos semelhantes para o delito, além de serem corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos nos autos. 3. A imperícia presumida em razão da falta do curso de habilitação para condutores de veículo automotor mostrou-se causa essencial para o evento ocorrido, que provocou as lesões na vítima, o que atrai a incidência da causa de aumento do art. 303, § 1o, do CTB. 4. Havendo circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao acusado deve o Magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal, a fim de que seja suficiente e apta à prevenção e reprovação da conduta delitiva. 5. Não há que se falar em exclusão da causa de aumento do art. 303, §1o c/c art. 302, §1o, I, ambos do CTB, pois restou apurado que o recorrente era inabilitado para conduzir veículo automotor. 6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. 7. O preceito secundário do art. 303 da Lei 9.503/97 prevê a aplicação da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição por insuficiência de provas. Afirma que o acervo probatório acostado aos autos se encontra frágil para sustentar a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027